Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO APÓS A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
I. Esbarra na preclusão consumativa a reiteração de impugnação à penhora rejeitada em primeiro grau de jurisdição e que constitui o objeto de agravo de instrumento pendente de julgamento, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil
II. Agravo de Instrumento não conhecido.